Tribunal: TJDFT
Processo: 0716017-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Processo : 0716017-30.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão proferida em ação de produção antecipada de prova (id. 231200180 dos autos originários n. 0744442-98.2024.8.07.0001), que determinou a busca a apreensão dos documentos requeridos pela autora, aqui agravada. Eis o teor da decisão atacada: Diante da inércia do Banco em promover o cumprimento da determinação anterior, determino a expedição de mandado de Busca e Apreensão para ser cumprido na agência do Bradesco, no 3309, em Taguatinga Centro/DF, para obtenção das seguintes documentações: Demonstrativo de evolução de dívida (ficha gráfica) no 011.459.247; Cédula de Crédito Bancário no 016.343.839; Demonstrativo de evolução de dívida (ficha gráfica) no 016.343.839; Cédula de Crédito Bancário no 014.577.218; Demonstrativo de evolução de dívida (ficha gráfica) no 014.577.218; Contrato Leasing no 01.372.179; Demonstrativo de evolução de dívida (ficha gráfica) no 01.372.179 Cédula de Crédito Bancário no 012.181.256; Demonstrativo de evolução de dívida (ficha gráfica) no 012.181.256; Cédula de Crédito Bancário no 011.563.032; Demonstrativo de evolução de dívida (ficha gráfica) no 011.563.032; Cédula de Crédito Bancário no 011.630.822; Demonstrativo de evolução de dívida (ficha gráfica) no 011.630.822; Cédula de Crédito Bancário no 007.614.690; Demonstrativo de evolução de dívida (ficha gráfica) no 007.614.690; Contrato/Proposta de abertura de conta corrente; Contrato de concessão de limite de cheque especial e/ou conta garantida; Termo de adesão ao pacote e tarifas de serviços bancários. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para indicar nos autos planilha do valor consolidado da multa pelo descumprimento da medida, no prazo de 05 (cinco) dias. O réu-agravante suscita nulidade, uma vez que seu advogado não foi intimado da decisão que determinou a apresentação dos documentos, embora tenha requerido a publicação dos atos processuais exclusivamente em nome do dr. Wilson Sales Belchior. Sustenta a ausência de razoabilidade no prazo de cinco dias úteis fixado para cumprimento da decisão. Salienta a realidade operacional das instituições financeiras e a “enorme quantidade de solicitações e determinações a serem cumpridas, emanadas de todos os órgãos, sejam administrativos, sejam do Poder Judiciário”. Defende a “concessão de prazo razoável para o trâmite interno da parte agravante, pois no presente caso a celeridade da justiça pode pôr em risco a segurança jurídica”. Requer o efeito suspensivo e, no mérito, “a republicação da obrigação de fazer, detalhando quais documentos faltantes, dessa vez nos moldes expressamente requeridos pelo Promovido, em nome do causídico WILSON SALES BELCHIOR, inscrito na OAB/DF sob o número 336.615”. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. VI, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Segundo os autos de origem, o autor-agravado propôs ação de produção antecipada de provas, na qual o réu-agravante foi citado e intimado para apresentar a documentação referida na inicial (id. 215418262 e 218343065 na origem). Como não houve cumprimento integral da determinação, acolhendo pedido do agravado, o juízo a quo deferiu a busca e apreensão dos documentos (id. 226005691 na origem). O agravante apresentou outros documentos (id. 227523905 na origem), mas o agravado alegou que ainda faltavam peças (id. 228864643 – p. 3 na origem). Por isso, o juízo singular intimou novamente o agravante para apresentar a documentação indicada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária arbitrara em R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e determinação de busca e apreensão (id. 229453701 na origem). Sobreveio então a decisão objeto deste agravo que determinou nova busca a apreensão e intimou a agravada para apresentar planilha do valor consolidado da multa pelo descumprimento da medida. O agravante sustenta nulidade por falta de intimação de advogado específico e reputa exíguo o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da decisão. Do exame dos autos na origem, observo na aba Expedientes que o agravante foi intimado de todos os atos processuais a partir de 21/11/2024, após juntar procuração nos autos (id. 215976901 na origem). Verifico, ainda, que a decisão que determinou a apresentação dos documentos (id. 229453701 e na origem) foi publicada em 20/03/2025 (id. 229717366 na origem). Nesse contexto, não há falar em nulidade por falta de intimação. Da mesma maneira, descabido cogitar exíguo o prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação, porquanto o agravante tomou ciência da demanda em 28/10/2014 (id. 215976901 na origem), ou seja, há mais de seis meses. Assim, tendo em vista observância à tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 1.000 dos recursos repetitivos, “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”, não vislumbro desacerto na decisão combatida. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, não há risco de dano grave de difícil reparação, à míngua de risco de expropriação de bens do agravante. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator